Tribunal: TJDFT
Processo: 0700019-22.2024.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0700019-22.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALESSANDRA MARIA DE MELO SOARES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Em consulta ao processo de origem, verifica-se que houve a concessão da tutela de urgência em primeiro grau. Portanto, diante do deferimento pretendido, intime-se a parte agravante para manifestar, no prazo de 05 dias, se permanece o interesse recursal. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA